Tribunal: CARF
Processo: 13971.720103/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720103/2013-87
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-006.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrentes
NADAR MORRO ADMINISTRADORA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos
da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se comprovação de que se tratam de áreas
cobertas por florestas nativas.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO SIPT. PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720103/2013-87
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos nos autos do
processo no 13971.720103/2013-87, em face do acórdão no 03-063.443, julgado pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão
realizada em 10 de setembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela
notificação
de
lançamento
no
09204/00014/2013
(fls.
12),
a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 1.484.250,88,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos
juros de mora calculados até 19/01/2013, incidentes sobre o imóvel rural “Indústria de
Madeiras Nadar Morro Ltda” (NIRF 0.814.006-5), com área total declarada de 1.044,9
ha, localizado no município de Pouso Redondo - SC.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 13/16.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 03/05, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, requerido ao IBAMA, para as áreas
ambientais e matrícula do imóvel com averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, para as áreas florestas nativas e de preservação
permanente, essa com memorial descritivo do imóvel, se estiver prevista no art. 2o do
Código Florestal e certidão do órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com
o respectivo ato do poder público;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de avaliações de
Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 07/09.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas informadas de preservação permanente (94,9 ha), de reserva legal
(420,0 ha) e coberta por florestas nativas (200,0 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de R$720.000,00 (R$689,06/ha) e arbitrá-lo em
R$8.359.200,00
(R$8.000,00/ha), com base no SIPT da RFB, com o conseqüente aumento das áreas
aproveitável/tributável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do
grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de
R$718.209,08, conforme demonstrativo de fls.15.
Cientificada do lançamento em 01/02/2013 (fls. 17), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 67/68 em 25/02/2013, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de prova de fls. 69/78, em que discorda do referido procedimento fiscal,
pois, após a prorrogação de prazo concedida, foram apresentados os documentos
exigidos na intimação inicial, averbação e ADA para as áreas ambientais, além de
avaliação do imóvel pela Prefeitura Municipal.
Ao final, comprovados todos os itens requeridos, reitera o pedido de impugnação, para
cancelar a citada notificação de lançamento e retornar a base de valores já regularmente
recolhidos.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
exonerando parcialmente o crédito tributário, mantendo a glosa da área coberta por florestas
nativas (200,0 ha) e o VTN arbitrado de R$8.000,00/ha, para o ITR/2009, com redução do
imposto suplementar apurado de R$718.209,08 para R$143.477,88, a ser acrescido da multa
lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 120/121,
reiterando, em parte, as alegações trazidas em impugnação.
Diante do valor exonerado no julgamento, foi apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu por julgar procedente em parte o
lançamento, de modo que restou afastada a glosa quanto as áreas de preservação permanente e de
reserva legal. O imposto suplementar apurado de R$718.209,08 passou para R$143.477,88, ser
acrescido da multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Portanto, verifica-se que foi exonerado a quantia de R$ 574.731,20 a título de
imposto suplementar e R$ 431.048,40 referente a multa (75%). Assim, sem considerar os juros, a
exoneração do valor do imposto e multa perfaz R$ 1.005.779,60, razão pela qual foi interposto
recurso de ofício.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

1. Recurso de ofício.
O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do lançamento
fiscal, referente a imposto e multa, o valor de R$ 1.005.779,60.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da recente Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data (sessão realizada em 02/06/2020) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
2. Recurso voluntário.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

Consoante já referido, a decisão da DRJ de oigem entendeu por julgar procedente
em parte o lançamento, de modo que restou afastada a glosa quanto as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Assim, permanecem no lançamento, após a decisão de primeira instância a glosa
da área coberta por florestas nativas informada na DITR/2009 (200,0 ha), bem como a glosa do
VTN declarado.
2.1 Área coberta por florestas nativas.
Foi realizada pela fiscalização a glosa da área coberta por florestas nativas
informada na DITR (200,0ha), tendo compreendido a DRJ de origem que seria necessário ter
constado tal área no ADA do exercício em questão.
No caso, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA expirou em
30/09 do exercício em questão, tendo sido protocolado em 25/08 daquele ano, tempestivamente,
portanto.
Porém somente constaram no ADA as áreas declaradas de preservação
permanente e de reserva legal. Não há nesse ADA menção à área coberta por florestas nativas,
informada na DITR e desconsiderada para fins de isenção do respectivo ITR,
Por outro lado, para o exercício 2010, a contribuinte apresentou o ADA/2010,
tempestivamente para aquele exercício, onde constou 200,0ha como área coberta por florestas
nativas.
A contribuinte sustenta em seu recurso o argumento que não pode haver distinção
de entendimento em anos diferentes se as áreas ambientais são as mesmas.
Contudo, olvida-se a recorrente que o ADA é preenchido e protocolado por ela
própria, tendo ela mesmo informado que para o exercício em questão haveria 0,00ha como área
coberta por florestas nativas e somente no exercício 2010 protocolou ADA onde constou que
para tal área ambiental haveriam 200,0ha.
Ainda que se possa compreender a desnecessidade do ADA para comprovação da
área ambiental, no caso concreto, a contribuinte não apresenta qualquer prova de que no
exercício objeto deste lançamento haveria área coberta por florestas nativas no tamanho de
200,0ha, tal qual fez constar na sua DITR.
Portanto, para o exercício em questão, inexiste no ADA que haveria no imóvel
área coberta por florestas nativas, não havendo igualmente nos autos qualquer outra prova, tal
qual um laudo técnico, que corrobore as alegações da recorrente.
Ocorre que incumbe a quem alega o ônus da prova, por meio da demonstração dos
fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Trata-se de ônus exclusivo da ora recorrente, a
quem cabia comprovar, de maneira inequívoca, as suas alegações.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido neste tocante. Ocorre que temos que no processo administrativo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei”. Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC: “Art.
373. O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Por tais razões, improcede o recurso da contribuinte neste tocante.
2.2 Valor da Terra Nua.
A fiscalização considerou que Valor da Terra Nua (VTN) declarado não teria
restado comprovado, o que levou a contribuinte a alegar em impugnação que:
“Para atender ao item — AVALIAÇAO DO IMOVEL — citando a informação
constante na mesmas intimação — ALTERNATIVAMENTE O CONTRIBUINTE
PODERA SE VALER DE AVALIAÇAO EFETUADA PELAS FAZENDAS
PUBLICAS MUNICIPAIS — foi apresentada uma avaliação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO REDONDO — sede do imóvel intimado, cumprindo
integralmente esta exigência;”
A DRJ de origem entendeu por manter o VTN arbitrado pelas seguintes razões:
“A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2009, R$720.000,00 (R$689,06/ha), e arbitrou-o em R$8.359.200,00
(R$8.000,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução COFIS no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola, constante do SIPT do
exercício de 2009 (fls. 05), com base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (fls. 20/66), para os imóveis rurais localizados no
município de Pouso Redondo - SC.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
valor declarado para o ITR/2009 está de fato subavaliado, visto que representa apenas
8,61% do VTN/ha utilizado no arbitramento.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
a autoridade fiscal arbitrou novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2009,
em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
Para revisão desse VTN arbitrado, a impugnante deveria apresentar laudo técnico de
avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, além avaliações de Fazendas Públicas ou da
EMATER, que demonstrassem de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado, a
preços de 01/01/2009.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, o referido
laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

do imóvel, a preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%.
Nesta fase, a contribuinte anexou certidão da Prefeitura Municipal de Pouso Redondo
(fls. 69), datada de 05/03/2012, que apresenta apenas uma área de 9.239.274,62 m2 com
o valor de R$4.615.000,00; no entanto, esse documento poderia servir somente como
referência e fonte de pesquisa, por não se enquadrar como avaliação de Fazenda Pública
Municipal, como alegado.
Portanto, não tendo sido apresentado documento com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel,
a preços de 01/01/2009, compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com
as suas características particulares, deve ser desconsiderado o valor pretendido pela
requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o
imóvel NIRF 0.814.006-5 no ITR/2009, R$8.359.200,00 (R$8.000,00/ha), por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, R$720.000,00 (R$689,06/ha), e
não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.”
Consoante se verifica na notificação de lançamento, o VTN foi arbitrado com base
no SIPT, com atenção a critério de aptidão agrícola, utilizando-se aquele de menor valor.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte alterou sua fundamentação para
buscar o afastamento do VTN arbitrado, aduzindo que os dados do SIPT para o exercício em
questão somente estaria alimentada pelas terras agrícolas de Santa Catarina, não fazendo parte do
banco de dados do SIPT as terras com fins ambientais/silviculturais. Com isso, tenta a recorrente
desconstruir o lançamento realizado com fundamento nos dados do SIPT.
Essa alegação é destoante daquela apresenta em impugnação, razão pela qual não
pode ser conhecida, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a alegação do contribuinte em recurso voluntário
quanto ao arbitramento do VTN, eis que não integrou impugnação do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao VTN, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720103/2013-87

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital